Tribunal: TJMT
Processo: 1000276-46.2023.8.11.0092
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000276-46.2023.8.11.0092
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (AGRAVADO), ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Agravo interno. Execução fiscal. Nulidade da certidão de dívida ativa por ausência de correlação com o procedimento administrativo. Impossibilidade de conhecimento de matéria nova em sede recursal. Majoração dos honorários advocatícios. Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 2021435479, determinou a
exclusão dos sócios corresponsáveis do título executivo e majorou os honorários advocatícios nos embargos de declaração. O agravante sustenta ausência de jurisprudência consolidada que justificasse julgamento monocrático, ilegitimidade da parte embargante para pleitear a exclusão dos sócios e regularidade da CDA. Requer o provimento do agravo interno para submeter
a
apelação ao colegiado ou reformar a decisão em relação aos pontos indicados.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática poderia ser proferida com fundamento no art. 932, IV, “a”, do CPC, diante da alegada ausência de jurisprudência consolidada; (
ii
) estabelecer se a parte embargante possui legitimidade para pleitear a exclusão dos sócios corresponsáveis da execução fiscal; e (
iii
) determinar se a Certidão de Dívida Ativa impugnada é válida, à luz dos requisitos legais, e se é legítima a majoração dos honorários advocatícios em sede de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3.

A decisão monocrática fundamenta-se em precedentes consolidados tanto desta Corte quanto dos Tribunais Superiores, o que autoriza o julgamento nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC, sendo suprida
eventual alegação de violação à colegialidade com o julgamento do agravo interno pelo colegiado.

4. O argumento relativo à ilegitimidade da parte embargante para pleitear a exclusão dos sócios configura inovação recursal, pois não foi apresentado perante o juízo de primeiro grau, impedindo sua apreciação nesta instância,
sob pena
de indevida supressão de instância.

5. A Certidão de Dívida Ativa não atende aos requisitos legais exigidos no art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/80 e no art. 202 do CTN, por não apresentar correspondência entre os fundamentos do auto de infração e os dados constantes no título executivo, comprometendo a clareza quanto à origem do crédito e afastando sua presunção de certeza e liquidez.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal exige correlação entre os elementos do procedimento administrativo e
os dados constantes da CDA, sendo sua ausência causa
de nulidade insanável.

7. É legítima a majoração dos honorários advocatícios em sede de embargos de declaração, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando for negado provimento ao recurso da parte vencida, conforme entendimento pacificado do STJ.

IV. Dispositivo

8.

Recurso
não
provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §11; 1.021, §3o; Lei no 6.830/80, art. 2o, §5o; CTN, art. 202.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
88092/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 12.04.2012,
DJe
17.04.2012; STJ,
EDcl
no
REsp
1888868/DF, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19.08.2024,
DJe
23.08.2024; TJMT,
EDcl
Cível 1014584-80.2022.8.11.0041, rel. Des. Mário Roberto
Kono
de Oliveira, j. 29.10.2024, DJE 08.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 2021435479 e determinou a exclusão dos sócios corresponsáveis do título executivo.

Em suas razões recursais, o agravante
sustenta que a matéria controvertida não se encontra
pacificada
na jurisprudência, o que inviabilizaria o julgamento monocrático com base no art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil.

Alega que
o

agravado
não possui legitimidade para pleitear a exclusão de terceiros da execução fiscal, por ausência de interesse processual e de representação válida dos sócios indicados como corresponsáveis.

Defende que a Certidão de Dívida Ativa é formalmente regular, por estar
vinculada
ao processo administrativo fiscal no 262403/54/28/2021 e conter todos os elementos exigidos pelo art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/80 e pelo art. 202 do Código Tributário Nacional.

Impugna, ainda, a majoração dos honorários advocatícios fixada nos embargos de declaração, sob o argumento de ausência de fundamentação concreta que justifique a aplicação do art. 85, §11, do CPC.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do agravo interno para que o recurso de apelação seja submetido ao colegiado ou, subsidiariamente, para reformar a decisão agravada quanto à validade da Certidão de Dívida Ativa, à legitimidade da parte embargante para pleitear a exclusão dos sócios corresponsáveis e à majoração dos honorários advocatícios.
(Id.
281138859
).

A parte agravada apresentou contrarrazões requerendo o não conhecimento ou, alternativamente, o não provimento do agravo interno, defendendo a validade da decisão monocrática, a ilegitimidade do Estado para questionar a exclusão dos sócios e a regularidade da majoração dos honorários.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025